Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de bloqueio de cartão de débito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Bloqueio de cartão de débito. Suspeita de fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O bloqueio do cartão de débito, em razão de suspeita de fraude, não configura defeito no serviço do réu, mas medida de segurança prevista expressamente nos Termos e Condições de Uso que visa evitar prejuízos aos clientes (ID 40231528 – Pág. 2). O autor comprovou que, no dia 01/01/2022, seu cartão de débito foi bloqueado pelo banco réu. O extrato juntado ao processo indica que o cartão permaneceu bloqueado por dois dias, tendo em vista a ausência de transações nesse período (ID 40231529 – Pág. 10). O réu apresentou indícios de que o bloqueio ocorreu como medida de prevenção, tendo em vista a tentativa de operações suspeitas na conta bancária do autor (ID 40231529 – Pág. 2). É prescindível a prévia comunicação ao autor acerca do bloqueio do cartão, por se tratar de medida de segurança que, em razão de demora, poderia se tornar sem efetividade. Não há demonstração de que o autor tentou solucionar o problema na via administrativa ou de que o banco réu falhou em seu dever de informação. Poderia o autor ter apresentado números de protocolos de ligações ou mensagens enviadas ao banco a fim de demonstrar a tentativa de desbloqueio do cartão e a existência de falha na prestação do serviço bancário, ônus do qual não se desincumbiu. O cartão permaneceu bloqueado por apenas dois dias, medida que se mostra adequada e razoável em casos de suspeita de fraude. Assim, não se vislumbra existência de falha na prestação do serviço bancário.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W